Tribunal: STF
Processo: ARE 1507572
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO - ARIE. EDIFICAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE MORADIA.



    1. O art. 182 da Constituição Federal confere à Administração Pública municipal poder de polícia urbanístico, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade, a fim de assegurar o interesse público, consistente na preservação do meio ambiente e na garantia do bem- estar dos seus habitantes. Nesse contexto, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital n. 6.138/2018, que sucedeu a Lei Distrital n. 2.105/98 – exige licença concedida pela Administração Pública para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular.



    2. Consta das razões de apelação, que a própria apelante reconhece que erigiu o seu imóvel em área ecologicamente sensível e sem possibilidade de regularização, o que atrai o dever de intervenção do poder público para efetivação da demolição da obra inicial, nos termos dos art. 133, § 4º, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE.



    3. No caso, houve atuação da Unidade de Proteção Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES, por meio da qual foi ofertada a possibilidade de encaminhamento das famílias afetadas a uma das unidades de acolhimento mantidas pelo órgão público, conforme manifestação da Coordenação de Proteção Social Especial/Unidade de Proteção Social 24 Horas.



    4. A apelante não apresentou provas de seu comparecimento ao atendimento especializado, em nenhuma oportunidade, tampouco comprovação idônea de que tenha de fato atuado para obtenção do acesso aos benefícios ofertados pelo ente estatal ou de que o abrigo não apresenta as condições necessárias de habitação.



    5. A manutenção da autora e seu filho, menor impúbere portador de hidrocefalia, entre outras comorbidades, em local desprovido de saneamento básico mínimo e em instalações igualmente precárias não se revela adequada quando há alternativas de acolhimento e possibilidade de acesso às políticas públicas assistenciais para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    6. Nenhuma garantia constitucional pode ser considerada absoluta, já que deve ser interpretada de forma sistemática e em observância a todo ordenamento jurídico constitucional. Assim, o direito social à moradia não é absoluto e não legitima a ocupação irregular do solo público, diante do interesse da coletividade, a ocupação ordenada do território prepondera sobre o direito individual de construir ou de morar.



    7. O ato administrativo que determinou a demolição da edificação, situada irregularmente em área de relevante interesse ecológico – ARIE, reveste-se de legalidade, porquanto pautado na supremacia do interesse público sobre o particular, bem como decorre do exercício do poder de polícia na atividade de fiscalização, que visa coibir atividades que venham causar danos à sociedade.



    8. Apelação conhecida e não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente